Tribunal: TJMT
Processo: 1046258-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046258-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MORAES DORILEO - CPF: 014.937.841-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.

POLICIAL CIVIL. PEDIDO DE REMOÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. VEDAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por servidor público estadual (escrivão de polícia) contra decisão que, em ação de remoção com pedido de tutela de urgência, indeferiu a antecipação para sua remoção ao município de Cuiabá, MT, pleiteada com fundamento na necessidade de acompanhar tratamento de saúde de filho menor acometido por paralisia cerebral, transtorno do neurodesenvolvimento e epilepsia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar a remoção do servidor público; (ii) estabelecer se é possível afastar, liminarmente, a vedação legal de remoção a pedido durante o estágio probatório, diante de situação excepcional de saúde de dependente.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A Lei Complementar Estadual no 407/2010 estabelece que a remoção de policial civil, durante o estágio probatório, somente ocorre de ofício, condicionando ainda a medida à conveniência e necessidade do serviço.

5.

Não se evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito, diante da vedação legal expressa e da aparente fundamentação administrativa idônea.

6. O perigo de dano não se configura de forma imediata, pois não há comprovação de interrupção do tratamento da criança, ainda que reconhecida a gravidade da situação.

7. A tutela pretendida possui caráter satisfativo, pois antecipa integralmente o provimento final, sendo vedada contra a Fazenda Pública quando esgota o objeto da ação, conforme art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A remoção de policial civil em estágio probatório somente pode ocorrer de ofício, conforme previsão específica da lei de regência da carreira. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela provisória de urgência. 3. É vedada a concessão de tutela liminar contra a Fazenda Pública quando a medida possui caráter satisfativo e esgota o objeto da ação.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual n.o 407/2010, arts. 156 e 157, § 1o; Lei n.o 8.437/92, art. 1o, § 3o; Lei n.o 04/90, art. 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0026392-17.2013.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.02.2020; TJMT, Mandado de Segurança no 1002169-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.02.2021; TJMT, AI no 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.02.2023; TJMT, AI no 1004519-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 20.06.2023; TJMT, AI no 1009405-31.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CESAR AUGUSTO MORAES DORILEO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 1112684-65.2025.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID. 215100697 – processo n.° 1112684-65.2025.811.0041):

“
Vistos.

Trata-se de “AÇÃO DE REMOÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por CESAR AUGUSTO MORAES DORILEO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Afirma o autor que é servidor público estadual, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, lotado em Colniza-MT.

Aduz que protocolizou pedido administrativo de remoção excepcional para o município de Cuiabá/MT, a fim de possibilitar o acompanhamento contínuo do tratamento de saúde de seu filho menor A.A.M.D., de 1 ano e 9 meses, diagnosticado com paralisia cerebral secundária à asfixia perinatal, transtorno global do neurodesenvolvimento e epilepsia, no entanto, o pedido foi indeferido.

Argumenta que menor reside em Cuiabá/MT com a genitora, onde realiza tratamento contínuo composto por fisioterapia motora pelo conceito Bobath, terapia ocupacional especializada em baixa visão e fonoaudiologia com rotina adaptada. Ainda, que a distância atual inviabiliza sua participação no cuidado diário e acompanhamento do tratamento multiprofissional do filho, o qual exige presença contínua e corresponsabilidade familiar.

Requer a concessão de tutela de urgência, alegando presença de probabilidade do direito e perigo de dano, justificando que a manutenção da lotação em Colniza/MT compromete o tratamento do filho e o exercício do cuidado paterno, diante da distância geográfica e da necessidade de continuidade terapêutica.

É o relatório.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda.

A concessão de tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser analisados de maneira criteriosa quando o pedido é formulado em face do Poder Público.

Por sua vez, a probabilidade do direito consiste em indícios suficientes de que o direito alegado existe, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diz respeito ao risco de que a demora processual cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao autor.

No caso em exame, a parte autora busca a remoção excepcional para o município de Cuiabá/MT a fim de possibilitar o acompanhamento contínuo do tratamento de saúde de seu filho menor. Contudo, em juízo inicial de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela.

A Lei Complementar no 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, traz nos arts. 156 e 157, sobre a remoção:

Art. 156. A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157.
A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial
.

§ 1o
. Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2o
.
A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia.

Portanto, nota-se que as normas acima transcritas preveem a remoção, será condicionada à existência de vaga e desde que atenda a conveniência do serviço policial, e no caso do autor em estágio probatório,
a remoção somente ocorrerá de ofício.

Diante do procedimento administrativo, verifica-se que a Administração Pública indeferiu o pedido “por ausência de conveniência administrativa, déficit de efetivo na unidade de origem (...)“. Ainda, restou consignado a ausência de previsão estatutária que contempla a possibilidade de remoção a pedido para tratamento de saúde próprio ou de pessoa da família (id. 213926814, p. 48-50).

Assim, não havendo comprovação de ilegalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir a análise administrativa, sob pena de violação da separação de poderes, notadamente em relação a pedido cuja análise é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à existência de vaga e ao juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente.

Ademais, presume-se a legalidade dos atos administrativos, conforme art. 37, caput, da Constituição Federal, sendo o controle judicial de tais ato excepcional.

Nesse sentido, já se posicionou o E.TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO
A PEDIDO DE
SERVIDOR
PUBLICO ESTADUAL
. INVESTIGADOR DE POLÍCIA –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
– INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA – AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Inobstante a proteção especial que a Constituição Federal de 1988 fez constar em seus artigos sobre a unidade familiar (art. 226), o
servidor
deve submeter-se aos critérios de conveniência da Administração Pública.
Precedente STJ (Resp 1.260.423 – 201110139996-1). 2. O ato acoimado coator não é ilegal, tampouco abusivo, porquanto devidamente fundamentado pela autoridade coatora, não havendo que se falar, por consequência lógica, em direito líquido e certo. (N.U 0026392-17.2013.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020). (Destaquei).

Demais disso, em juízo de cognição sumária, ainda que sensível a complexa situação clínica do filho, não se mostra possível privilegiar o interesse pessoal e familiar do autor em detrimento do relevante interesse público envolvido na atuação policial e função exercida pelo impetrante, que visa à garantia da segurança da coletividade.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - POLICIAL CIVIL - REMOÇÃO POR INTERESSE PRÓPRIO PARA ACOMPANHAR COMPANHEIRO - POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 407/2010 - NEGATIVA EMBASADA NA INEXISTÊNCIA DE VAGAS E CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO POLICIAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR - INAPLICABILIDADE - PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO - SEGURANÇA DENEGADA. A remoção do policial civil para acompanhar cônjuge servidor público estadual é ato discrionário, na forma da Lei Estatutária, jungido ao preenchimento dos requisitos estabelecidos e aos critérios de utilidade e conveniência. Faltantes os critérios objetivos à remoção e presente o interesse da Administração (conveniência do serviço policial), é impossível invocar o princípio da proteção da unidade familiar, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10021699620198110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/04/2021)

Desta forma,
indefiro
o pedido, sem prejuízo de nova cognição por ocasião do julgamento conforme o estado do processo.

Ante a regra geral inserta no Código de Processo Civil, em todas as causas há de haver audiência de conciliação, somente não ocorrendo a solenidade quando a parte ré expressamente não desejar.

Assim, ao CEJUSC DA FAZENDA para designação de audiência de conciliação.

Cite-se o requerido, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal.

Sem prejuízo, diante da ausência de pedido de gratuidade da justiça, concedo ao autor o prazo de até 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que busca nos autos de origem a sua remoção para o município de Cuiabá, MT, não por conveniência pessoal, mas por imperativo humanitário, com o propósito de garantir a assistência direta e constante ao seu filho, que apresenta graves questões de saúde, como paralisia cerebral secundária à asfixia perinatal, transtorno global do neurodesenvolvimento e epilepsia.

Argumenta, nesse contexto, que o artigo 51, § 1°, da Lei n.° 04/90 prevê expressamente a possibilidade de remoção dos servidores, a pedido, por motivo de saúde, condicionada à comprovação por junta médica e à existência de vaga.

Pontua que a administração pública deve considerar as situações excepcionais que envolvam a preservação da dignidade, saúde e bem-estar do infante, notadamente quando há impossibilidade de acompanhamento de forma efetiva do tratamento do filho, pela distância superior a 1.000km entre a lotação do servidor e a residência familiar.

Apregoa, ademais, que
“
conceder a tutela de urgência antecipada para a remoção do Autor, neste caso, equivale a restaurar a ponte que conecta o cuidado, o afeto e a proteção que a lei exige, garantindo à criança o acompanhamento paterno indispensável para sua saúde, seu desenvolvimento e sua vida digna
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade de continuidade do cuidado multiprofissional ao infante e a distância entre o domicílio profissional da parte agravante e o local de tratamento e moradia de seu filho, colocando em risco a eficácia das terapias e continuidade do vínculo afetivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 3372566877):

“a) A concessão, pelo Relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso;

b) Intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II do CPC;

c) O conhecimento do presente Agravo e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, tendo em vista que é contrária ao art. 373, § 2o do CPC;

d) Requer, por fim, a dispensa de juntada dos documentos, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 339645387).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a ausência de direito subjetivo à remoção e a legalidade do indeferimento administrativo, asseverando que a remoção, no âmbito da Polícia Judiciária Civil, é regida pela Lei Complementar Estadual n.° 407/2010, a qual estabelece de forma expressa que o deslocamento se dá somente por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda à conveniência do serviço e, durante o estágio probatório, somente ocorrerá de ofício.

Reforça que, no caso específico, o servidor agravante se encontra em estágio probatório, de modo que há restrição legal para a remoção a pedido, bem como que o pleito foi indeferido administrativamente diante da ausência de conveniência administrativa e déficit de efetivo na unidade de origem, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 351100390).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por concluir que não é hipótese de intervenção ministerial (ID. 357642873).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CESAR AUGUSTO MORAES DORILEO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 1112684-65.2025.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência
.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO DE REMOÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, postulando, dentre outros pedidos, pela antecipação da tutela de urgência para a remoção do requerente para o município de Cuiabá, MT, a fim de viabilizar o acompanhamento contínuo do tratamento psicossocial de seu filho.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos essenciais para a concessão da antecipação, uma vez que o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso prevê que durante o estágio probatório a remoção somente ocorrerá de ofício (ID. 215100697).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal se limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a probabilidade do direito está demonstrada pelo fato de que o artigo 51, § 1°, da Lei n. 04/90 prevê a possibilidade de remoção dos servidores, a pedido, por motivo de saúde, bem como afirma que devem ser consideradas as situações excepcionais que envolvem a preservação da dignidade, saúde, bem-estar e proteção da criança, diante da impossibilidade de acompanhamento de forma efetiva do tratamento do filho do servidor.

Além disso, afirma que o perigo na demora decorre da necessidade de continuidade de cuidado multiprofissional ao infante e que a distância de mais de 1.000km entre o domicílio profissional da parte agravante e o local de tratamento e moradia de seu filho colocam em risco a eficácia das terapias e continuidade do vínculo afetivo.

Todavia, como bem ressaltado pelo juízo singular, conquanto a pretensão da parte agravante relacione-se a matéria sensível, afeta à manutenção do vínculo familiar e a proteção integral da criança, tais argumentos não se mostram suficientes para a antecipação da tutela.

E, isso porque, embora o
§ 1°, do artigo 51, da Lei Complementar n.° 04/90, invocado pela parte agravante permita a remoção a pedido, por motivo de saúde de dependente, a Lei Complementar Estadual n.° 407/2010, que rege a carreira dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso, estabelece no artigo 157, § 1°, que
“
Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício
”.

Da análise dos documentos que instruem os autos de origem, notadamente da cópia do procedimento administrativo (ID. 213926814), observa-se que a Administração Pública indeferiu o pedido formulado pelo servidor, fundamentando na ausência de necessidade do serviço, dentro de juízo de discricionariedade administrativa, além da limitação legal de remoção dos servidores em estágio probatório.

Tais circunstâncias, sem adentrar no mérito da ação de origem, afastam,
primo ictu oculi
, a alegada probabilidade do direito.

Além disso, a
prima facie
, infere-se do processado que a criança atualmente reside na capital do Estado e, embora distante do genitor, não há notícias de que o tratamento médico esteja obstado momentaneamente, a justificar o alegado perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito da demanda de origem.

Outrossim, como destacado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, é necessário observar que, tratando-se de tutela provisória contra a Administração Pública, deve-se aplicar com parcimônia a concessão de medidas que possam esvaziar, ainda que parcialmente, o objeto da ação.

O artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial, o que impõe a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026